Tribunal: TJMT
Processo: 1038839-78.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038839-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), CLEISILAINE SILVA VALENTIM - CPF: 048.507.761-24 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEISILAINE SILVA VALENTIM - CPF: 048.507.761-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JENIFFER HYLLARY SILVA ARINO (APELADO), JENIFFER HYLLARY SILVA ARINO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO – PASSAGEIRA CAIU PARA FORA DO ÔNIBUS EM MOVIMENTO – FREADA BRUSCA E PORTA ABERTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Configura-se a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de transporte coletivo por acidente ocorrido com passageira que, em razão de freada brusca e do fato de a porta do coletivo estar aberta, foi projetada para fora do ônibus em movimento, sofrendo fraturas e lesões comprovadas nos autos. Aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 103).

2.

Provas documentais e testemunhais (Boletim de Ocorrência, depoimento de testemunhas e laudos periciais) confirmam o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da empresa – falha na segurança do transporte – e o dano sofrido pela passageira, caracterizando o dever de indenizar.

3.

A ausência de prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, tal como poderia ter sido feita pela apresentação de gravações do interior do coletivo ou pelo depoimento do motorista, reforça o ônus da concessionária nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

Quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e a finalidade compensatória e punitiva da indenização, bem como a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, especialmente em se tratando de passageira menor de idade.

5.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, contra a sentença proferida pela 11ª Vara Cível Comarca da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1038839-78.2017.8.11.0041, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

(...)Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Jeniffer Hyllary Silva Arino representada por Cleislaine Silva Valentim em desfavor de Expresso NS (Expresso NS Transportes Ltda.) para:

a.
Condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, ou seja, 12/06/2017 e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

b.
Condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

O Apelante afirma que está comprovada a excludente de responsabilidade correspondente a culpa exclusiva da vítima.

Alega não existir nexo causal entre a conduta do agente (motorista do transporte coletivo) e o fato ocorrido (queda e fratura no braço esquerdo da Autora), não havendo dever de indenizar.

Requer pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos da inicial.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixando-o de acordo com a jurisprudência desta Corte.

Contrarrazões acostadas em ID. 226388852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais em razão do acidente sofrido pela Apelada, decorrente de sua queda para fora de um ônibus de propriedade da Apelante, visto que esse se encontrava em movimento e com as portas abertas.

Analisando o conjunto probatório acostado aos autos, em especial o Boletim de Ocorrência em ID. 226388769, a prova testemunhal em ID 226388827 e os laudos periciais de n°. 1.1.02.2017.105104-01, 1.1.02.2017.106397-01 e 1.1.02.2017.106977-01, entendo que existem elementos suficientes para demonstrar a conduta, o nexo causal e o dano.

A partir de tais provas, resta demonstrado que na data de 12/06/2017, por volta das 17h45min, a Apelada estava dentro do ônibus pertencente a Apelante, e em virtude de uma freada brusca por parte do motorista e pela porta do coletivo estar aberta, esta foi arremessada para fora do transporte coletivo.

Além disso, corroborando com o alegado pela Apelada, os laudos supramencionados confirmam a existência de fratura no braço esquerdo desta.

Ademais, a testemunha Fernanda de Assunção relata em audiência de instrução (ID.
226388831
):

Min. 01:21.

Fernanda: Eu
tava
(sic) no ponto de ônibus e ai o ônibus deu uma freada, ela caiu e eu
tava
no ponto de ônibus e ela caiu bem no ponto.

Magistrada: O ônibus estava com a porta aberta?

Fernanda: O ônibus
tava
com a porta aberta.
Tava
com a porta aberta, na hora que ele foi parar, ela caiu. Acho que ele deve ter dado alguma freada. Eu
tava
fora do ônibus, então não deu pra eu ver realmente se foi uma freada, mas eu acredito que seja. Eu
tava
no ponto. Ai, por ser uma criança, e eu também tenho filha, na hora eu ajudei ela, prestei socorro pra ela e ela gritando. Só que o ônibus não parou. Ela caiu e ele continuou, e ela gritando, todo mundo no ônibus gritando, mas ele continuou.

Portanto, com ante as provas mencionadas, verifica-se a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, visto que a prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados.

É consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema n° 103, o qual entende que a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é responsabilizada objetivamente pelos danos causados tanto a usuários quanto a não usuários do serviço, conforme o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Conforme explicito nos julgados do RE 591875 e ARE 719772:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido. (STF – RE: 591874, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/08/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO – TRANSPORTE COLETIVO – USUÁRIOS OU NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 591.874/MS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF – ARE 719772 AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/03/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/03/2013)

Portanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do prestador de serviço público e o evento danoso, configura-se o dever de indenizar.

Destaca-se que a Apelante não produziu prova robusta de qualquer causa excludente de responsabilidade que pudesse justificar o afastamento do dever de indenizar. Ressalta-se que a Recorrente poderia ter apresentado gravações realizadas no interior do coletivo ou arrolado testemunhas que presenciaram o fato, como, por exemplo, o próprio motorista do ônibus, mas não o fez.

Logo, a Apelante não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. QUEDA DE PASSAGEIRO NO MOMENTO DO DESEMBARQUE. CULPA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE. Caderno probatório que demonstra suficientemente que, antes de o autor efetuar completamente o seu desembarque do coletivo, o deslocamento desse – que sequer chegou a parar efetivamente – causou a sua queda para fora do ônibus, ocasionando as lesões físicas comprovadas nos autos. Assim, estando evidenciada a responsabilidade da ré pela queda do autor do transporte coletivo, deve responder pelos danos causados ao passageiro. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO PASSAGEIRO. Lesões causadas ao requerente, evidenciadas por meio dos documentos e das fotografias trazidas aos autos, que demonstram claramente situação apta a colorir a figura do dano moral in re ipsa. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) não comporta redução, porquanto se revela adequado às peculiaridades do caso concreto, mostrando-se, além disso, bem dosado e suficiente para cumprir o aspecto punitivo/pedagógico da reparação, bem como apto a compensar a vítima pelo abalo experimentado, além de bem se ajustar à média estabelecida pela Câmara em casos paradigmáticos. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50003997020138216001 PORTO ALEGRE, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 23/01/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2023)

Por outro lado, em observância ao
quantum
indenizatório fixado, verifica-se que a sentença arbitrou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sobre a quantificação, a jurisprudência deste sodalício traz sua vertente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ACIDENTE EM ÔNIBUS COLETIVO – QUEDA DE PASSAGEIRA EM VIRTUDE DE FREADA BRUSCA – LESÕES FÍSICAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Há de ser mantida a condenação em indenização por danos morais se não há controvérsia acerca do acidente que vitimou a autora, bem como restou demonstrado que esta sofreu lesões em decorrência do sinistro, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e se ausentando do trabalho por alguns dias.

Deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1038068-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

As indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

Ponderando tais orientações e circunstâncias do caso, constato a necessidade de redução do montante fixado a título de indenização de cunho moral para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em especial por se tratar de menor incapaz, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024